Tribunal: TJBA
Processo: 8027124-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027124-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DA PRÓPRIA GENITORA IDOSA. ARROMBAMENTO DE QUARTO RESIDENCIAL. ACUSADO USUÁRIO DE DROGAS E CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL AUTÔNOMO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Maurício dos Santos Souza, contra ato do Juízo Criminal da comarca de Barra/BA, visando à revogação da prisão cautelar decorrente de auto de prisão em flagrante pela suposta prática do delito de furto qualificado. Consta dos autos que o paciente, aproveitando-se da ausência da genitora, teria arrombado a porta do quarto da vítima e subtraído a quantia de R$ 400,00 escondida sob guarda-roupa da residência familiar. Segundo relato da vítima, pessoa idosa de 66 anos, o acusado é usuário de drogas, reiteradamente pratica furtos dentro da residência e em imóveis de terceiros, além de frequentemente exigir dinheiro mediante ameaças. Após diligências policiais, o paciente foi localizado na cidade de Barra/BA, na garupa de uma motocicleta, sem portar o numerário subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a demora na apreciação judicial do flagrante e a não realização da audiência de custódia no prazo legal acarretam nulidade da prisão cautelar; (ii) estabelecer se a superveniência de decisão judicial que decreta a prisão preventiva supre eventual irregularidade ocorrida na fase do flagrante; (iii) determinar se a prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iv) verificar se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a necessidade da custódia cautelar; e (v) analisar a ocorrência de excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente da duração da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de decisão judicial regularmente fundamentada, que deixa de homologar o flagrante e decreta a prisão preventiva com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, constitui novo título jurídico apto a legitimar autonomamente a custódia cautelar e a superar eventual irregularidade ocorrida na fase inicial da prisão. 4. A ausência de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas configura irregularidade procedimental que, por si só, não acarreta nulidade automática da prisão ou imediata soltura do custodiado, especialmente quando posteriormente sobrevém decisão judicial motivada baseada em elementos concretos extraídos dos autos. 5. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do histórico delitivo do paciente, que responde a 8 (oito) inquéritos policiais por crimes patrimoniais e possui denúncia criminal em curso, circunstâncias que evidenciam risco concreto e atual de reiteração criminosa. 6. A gravidade concreta da conduta decorre da prática do delito no âmbito doméstico e familiar, mediante violação da confiança inerente à relação materno-filial, em prejuízo de vítima idosa e vulnerável, revelando elevado grau de reprovabilidade social e risco concreto à integridade patrimonial e psicológica da ofendida. 7. O relato da vítima, no sentido de que ocultava valores dentro da própria residência por receio constante das condutas do filho, evidencia quadro de habitualidade criminosa e reforça a necessidade de tutela estatal para preservação da ordem pública e proteção da vítima. 8. A decisão constritiva não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas relacionadas à habitualidade delitiva, à vulnerabilidade da vítima, à dinâmica dos fatos e à insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 9. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência da necessidade cautelar no momento da decretação ou manutenção da medida, não se restringindo à data da prática delitiva, especialmente quando subsistem elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis. 10. O excesso de prazo para formação da culpa não se caracteriza por simples soma aritmética dos prazos processuais, exigindo demonstração de paralisação indevida, negligência estatal ou atuação abusiva da acusação, circunstâncias não verificadas no caso concreto, em que o processo segue regularmente em tramitação. 11. A manutenção da prisão preventiva revela-se proporcional e necessária para interromper a reiteração criminosa atribuída ao paciente e assegurar a proteção da vítima idosa, inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A superveniência de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado supre eventual irregularidade decorrente da demora na apreciação do flagrante ou da ausência de audiência de custódia no prazo legal.” “A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas constitui mera irregularidade procedimental e não enseja, por si só, nulidade da prisão cautelar.” “A reiteração delitiva demonstrada por múltiplos registros investigativos e histórico concreto de crimes patrimoniais autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A prática de delito patrimonial contra genitora idosa, em contexto de vulnerabilidade familiar e habitualidade criminosa, evidencia gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.” “A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência da necessidade cautelar no momento da decisão judicial, ainda que os fatos investigados tenham ocorrido anteriormente.” “O reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração inequívoca de negligência estatal ou paralisação abusiva do processo, não configurada quando o feito segue tramitação regular.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 310, II e § 5º, I, 312, 313, I, 319, 387, § 1º, e 659. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8014334-14.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal, publ. 07.05.2025; STJ, HC 550939/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020; STJ, AgRg no RHC 181206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027124-93.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente MAURÍCIO DOS SANTOS SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74